Tribunal: TJBA
Processo: 8131144-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131144-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Votorantim S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Sandro Sacramento Purificação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a exclusão da anotação do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O banco apelante insurgiu-se contra tal decisão, sustentando a legalidade da anotação realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a anotação de débito no SCR/SISBACEN, sem a prévia notificação do consumidor, configura irregularidade capaz de justificar a exclusão da informação lançada no referido cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), instituído pela Resolução CMN nº 5.037/2022, tem por finalidade auxiliar na supervisão do risco de crédito e permitir o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. A alimentação desse sistema constitui obrigação legal imposta às instituições financeiras.

Todavia, nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 e do art. 43, § 2º, do CDC, é obrigatória a notificação prévia do consumidor sobre a inserção de dados no SCR. A ausência dessa comunicação caracteriza falha na prestação do serviço.

Constatou-se, nos autos, que a instituição financeira não comprovou a observância do dever de notificação prévia, o que enseja a ilicitude do lançamento realizado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJ-BA.

Embora configurada a irregularidade, o magistrado de origem corretamente afastou a existência de dano moral, por não haver nos autos elementos que comprovem a negativa de crédito ou repercussões concretas decorrentes da anotação.

Diante da ausência de notificação, é devida apenas a exclusão do registro, conforme decidido na sentença, a qual se mostra adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença. Condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo 12% devidos ao patrono da parte autora, considerando-se o trabalho realizado na fase recursal, e com exigibilidade suspensa quanto à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º e art. 13; CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28/08/2023; TJ-BA, Apelação 80620527220238050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 25/04/2024; TJ-BA, APL 80037723420218050113, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 25/11/2022; TJ-BA, APL 81328970320218050001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 17/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131144-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.